Tribunal: TJES
Processo: 0020502-02.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020502-02.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO DA COSTA HONORATO e outros

APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA NÃO FORMALIZADA. COBRANÇA DE MENSALIDADES. VALIDADE DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição de ensino, visando ao recebimento de mensalidades escolares relativas a curso superior. A parte ré alegou prescrição intercorrente e ilegitimidade da cobrança diante de suposta desistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição intercorrente em razão da paralisação do feito; (ii) definir se é legítima a cobrança das mensalidades escolares mesmo diante da alegada desistência não formalizada pela aluna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A paralisação do processo não decorre de inércia da parte autora, mas da dificuldade de localização do réu, que alterou o endereço constante do contrato, não se aplicando, portanto, a prescrição intercorrente.

4. O enunciado da Súmula 106 do STJ afasta a prescrição quando a demora na citação decorre de entraves do próprio Judiciário.

5. A cláusula contratual expressamente exige formalização por escrito em caso de desistência, e o simples abandono do curso não se presta a exonerar a obrigação de pagamento.

6. Incumbe ao aluno comprovar o fato extintivo da obrigação (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, pois não foi apresentada qualquer documentação que comprove a desistência formal.

7. É legítima a cobrança das mensalidades escolares quando o serviço educacional foi disponibilizado, ainda que o aluno não tenha frequentado as aulas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A paralisação do processo decorrente de dificuldades na citação, não atribuíveis à parte autora, não configura prescrição intercorrente.

2. A cobrança de mensalidades escolares é válida quando não há comprovação de desistência formalizada nos termos contratuais.

3. O abandono do curso, desacompanhado de manifestação formal de desistência, não exime o contratante da obrigação de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º; 373, II; 85, § 11. CC, art. 473.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 106; STJ, REsp 726.417/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 16.11.2009.
TJES, Apelação Cível nº 0027837-72.2013.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 10.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por MARCELO DA COSTA HONORATO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de cobrança ajuizada pelaSOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV-ES em desfavor de MARCELO DA COSTA HONORATO e de LORENA CONTARINI HONORATO, na qual o Magistrado de origem homologou a desistência da ação em relação à ré LORENA CONTARINI HONORATO e julgou o pedido procedente para condenar o réu MARCELO DA COSTA HONORATO ao pagamento de R$ 7.233,95, devidamente atualizado e acrescido de juros, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de id. 14891268, o apelante sustenta, em síntese, que a) ocorreu a prescrição intercorrente, já que a citação somente foi efetivada após oito anos do despacho inicial; b) houve a prescrição parcial das parcelas cobradas, com base na prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, inciso III, do CC; c) sua filha, Lorena Contarini Honorato, comunicou à instituição a desistência do curso, o que seria comprovado pelas reprovações por falta e a ausência de rematrícula, o que configuraria desistência tácita; d) a ausência de prestação de serviços educacionais tornaria a cobrança indevida; e) há nulidade da sentença por falta de fundamentação; e f) deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC.

Contrarrazões apresentadas no id. 14891274, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 13 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A análise do recurso cinge-se em verificar se operou-se a prescrição e se a cobrança das mensalidades de serviços educacionais é legítima.

Inicialmente, esclareço que o prazo prescricional aplicável à hipótese é o quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC, por se tratar de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constante de instrumento particular.

Em relação à alegação de prescrição intercorrente, é inquestionável que o instituto visa coibir a inércia do autor na condução do processo, aplicando o princípio da razoável duração do processo.

Entretanto, no caso em análise, a paralisação do feito não ocorreu por negligência da parte demandante, mas sim em decorrência das dificuldades encontradas para a localização e a efetivação da citação do requerido, que havia alterado o endereço fornecido no contrato.

Como bem ressaltou o magistrado de 1º grau, “
segundo o §1º, do art. 240, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição se opera pelo despacho que ordena a citação e que retroagirá à data de sua propositura. No caso em tela, a última carta de citação foi expedida no dia 28/10/2021, consoante ao despacho de pág. 128 do vol.1 do pdf, que determinou a citação como requerido às fls. 96. Para que se tenha a efetividade do disposto no §1º, do art. 240, é indispensável que se atenda ao disposto em seu §2º, ou seja, adotar-se as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 dias. Caso não se adotem as providências necessárias para se efetivar a citação, salvo se por atraso decorrente do próprio judiciário, não haverá a interrupção da prescrição. À vista disso, como elucidado pelo requerente, foram adotadas as providências necessárias para viabilizar a citação. Configurando a interrupção da prescrição.
”.

Em casos como este, deve ser aplicado o enunciado sumular 106 do STJ, segundo o qual “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência
.”.

Quanto ao mérito, a controvérsia repousa na validade da cobrança mesmo diante da alegação de que a aluna LORENA CONTARINI HONORATO manifestou intenção de desistir do curso.

É fundamental que as obrigações assumidas por meio de contrato sejam cumpridas em sua plenitude, prevalecendo a força obrigatória dos pactos. A cláusula 3.2 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, trazida à lume pela sentença, estabelece de forma categórica que a desistência "deverá ser formalizado por escrito" e que "o simples abandono do curso não será considerado para esse fim”.

O acervo probatório indica que a instituição de ensino apelada cumpriu sua obrigação de prestar os serviços educacionais, cabendo ao apelante, em contrapartida, comprovar o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme preconiza o art. 373, II, do CPC.

Como bem observou o magistrado de 1º grau, compulsando o caderno processual, não foi encontrado "qualquer documentação comprobatória da desistência da requerida Lorena". Em vista disso, e em respeito à manifestação volitiva das partes expressa no contrato, a cobrança das mensalidades do semestre letivo, à medida que se tornaram vencidas, é válida e legítima.

Ressalte-se que o apelante não trouxe aos autos prova hábil capaz de refutar a conclusão da sentença ou de comprovar que a desistência foi formalizada conforme as regras contratuais, devidamente assinadas. Dessa forma, a condenação ao pagamento do débito foi corretamente imposta.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS ANUAL. MENSALIDADE ESCOLAR. COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO . RESILIÇÃO UNILATERAL NÃO FORMALIZADA. ÔNUS DE PROVA DO ALUNO. VALORES DAS MENSALIDADES DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As partes firmaram contrato de prestação de serviços educacionais, em que a apelada, responsável financeira da aluna, assumiu a obrigação de pagamento do valor anual dividido em dez parcelas mensais iguais e sucessivas, vencidas no dia primeiro de cada mês. Ao contrato, foi anexado um termo de ciência, assinado pela apelada no mesmo dia da contratação, que, dentre outras informações destacadas, enfatizou que, em caso de desistência contratual, a contratante deveria formalizar o requerimento por escrito, nos moldes ali explicitados, sob pena de continuar em vigor as parcelas previstas na avença . 2. Segundo o artigo 473, do Código Civil, a “resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”, o que não ocorreu no caso concreto, em que a aluna, ao que tudo indica, abandonou o curso (já que não há nenhuma prova de sua frequência), mantendo, por outro lado, os serviços contratados à sua disposição (posto que não requereu a resilição). 3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de que “é devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando mesmo que ele não frequente as aulas .” (REsp 726.417/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE 16 .11.2009). 4. A apelante se desincumbiu do ônus que lhe competia de fazer prova do fato constitutivo de seu direito, na medida em que há nos autos a prova da relação estabelecida entre as partes por meio do contrato de prestação de serviços educacionais . Por outro lado, a apelada não comprovou ter comunicado a apelante da desistência do curso. 5. É obrigação do aluno diligenciar para a realização de pedido formal de cancelamento ou trancamento da matrícula, sendo ônus dele comprovar que assim o fez a tempo e modo devidos, o que não ocorreu na espécie. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0027837-72.2013.8 .08.0035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data da Publicação 10/08/2023)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Majoro a verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.